Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724149-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu os embargos de declaração opostos pela executada para decretar a impenhorabilidade sobre o imóvel de matrícula no 19.875 (apartamento 403, do bloco H, da SQN 215, Brasília – DF), por entender se tratar de bem de família. Inconformado, o agravante alega que a decisão agravada não poderia analisar o mérito da questão objeto da lide em sede de embargos de declaração, ainda mais após reconhecer que não havia omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Sustenta que já havia comprovado que a agravada tinha outros imóveis, de modo que a penhora poderia recair sobre o imóvel de matrícula no 19.875, conforme reconhecido, inclusive, quando do julgamento da impugnação à penhora, em que a decisão proclamou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 154.781, mas decidiu pela penhorabilidade do imóvel de matrícula no 19.875, por ser este de maior valor. Argumenta que a agravada, ao alegar, já em sede de embargos de declaração, que o imóvel (matrícula no 154.781) não mais lhe pertencia, juntando documentos antigos e já existentes à época da apresentação da impugnação, inovou na causa, uma vez que não houve fato novo. Aponta a intempestividade sobre a rediscussão quanto à impenhorabilidade do outro imóvel (matrícula no 19.875) e sua suposição de se tratar de bem de família, visto que referida matéria foi alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que o momento oportuno de questionamento e juntada de documentos já existentes foi na impugnação à penhora. Aduz, ainda, que o imóvel de matrícula no 19.875 foi oferecido pela agravada para averbação de consolidação de propriedade fiduciária para garantir empréstimo não envolvendo imóvel, o que já o desqualifica como bem de família. Assevera que não foi comprovado que o imóvel de matrícula no 19.875 seja o único imóvel utilizado para a moradia permanente da agravada e sua família, mas, pelo contrário, esta é proprietária de outros imóveis, devendo a impenhorabilidade recair sobre o bem de menor valor. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para cassar a decisão agravada, mantendo a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel de matrícula no 19.875, do Cartório de 2o Ofício do Registro de Imóveis – DF, situado na SQN 215, bloco H, apt. 403, Brasília, DF. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, uma vez que a executada, ora agravada, poderá alienar o imóvel e impossibilitar a satisfação do direito de crédito do credor, perseguido nos autos. O segundo requisito – relevância da fundamentação – também se encontra preenchido. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, o que parece ter ocorrido no caso em tela. Com efeito, e ao menos em análise sumária, observa-se que a executada, ora agravada, já havia sustentado a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 19.875, em sede de sua impugnação à penhora, sem, contudo, juntar documentos que comprovassem a sua pretensão. Além disso, e quanto à análise da penhorabilidade ou não do referido bem, foi julgado, por este Relator, o agravo de instrumento no 0738287-87.2021.8.07.0000, em que se concluiu que o mesmo seria penhorável, uma vez que, além de a agravada ter outros imóveis de menor valor, esta não conseguiu demonstrar os requisitos que configuram um bem de família. Além disso, e só depois de apresentados os embargos de declaração, foi que a executada informou que o imóvel de matrícula no 154.781, anteriormente considerado o de família, não mais lhe pertencia, juntando aos autos documentos que já existiam quando da época da apresentação de sua impugnação à penhora, inovando na causa. Desse modo, tendo a agravada apresentado documento que já existia no momento processual que deveria ser juntado (mas não o foi), não tendo ocorrido fato novo que justificasse a sua juntada extemporânea, a pretensão de rediscutir a impenhorabilidade do imóvel penhorado parece efetivamente acobertada pela preclusão consumativa. Ademais, a executada, ora agravada, não fez prova de que o imóvel penhorado (matrícula de no 19.875), preencha os requisitos de bem de família, de modo que justificasse a sua pretendida impenhorabilidade, não comprovando ser seu único bem e de morada permanente sua e de sua família. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para manter a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator